Tribunal: TJSP
Processo: 2055044-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE QUE TRAGA AOS AUTOS AS PLANILHAS NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS – DECISÃO RECONSIDERADA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.